Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-64.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO MATERIAL. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO FINAL DO CONTRATO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA PARA PREJUDICAR O CREDOR. ART. 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240 DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA EM QUERELA NULLITATIS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA E DE CONSTITUIÇÃO ESTÁVEL DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONTRADIÇÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial fundado em cédula de crédito bancário.
2. A cédula foi firmada em 27/05/2016, com vencimento final em 01/06/2022, havendo inadimplemento noticiado a partir de 2018.
3. A demanda monitória foi ajuizada em 31/08/2018. Houve citação por edital posteriormente anulada em sede de querela nullitatis, com retorno do feito à fase de conhecimento.
4. Os recorrentes alegam prescrição material, prescrição intercorrente, ausência de causa interruptiva válida, imputação de demora citatória ao credor e contradição lógica da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição material da pretensão monitória fundada em cédula de crédito bancário parcelada; (ii) estabelecer se a nulidade da citação por edital afasta o efeito interruptivo do art. 240 do CPC por desídia do credor; (iii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente nos termos do art. 921 do CPC; e (iv) examinar a alegada contradição lógica da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A devolutividade recursal limita-se às teses prescricionais, inexistindo impugnação específica quanto ao mérito dos embargos no tocante à higidez do crédito e à alegação de caso fortuito.
6. Em contratos parcelados representados por cédula de crédito bancário, o prazo prescricional trienal tem início no vencimento da última parcela, ainda que exista cláusula de vencimento antecipado, por se tratar de prerrogativa em favor do credor que não pode ser utilizada para beneficiá-lo o devedor inadimplente.
7. Considerado o vencimento final em 01/06/2022, a ação ajuizada em 31/08/2018 antecede o termo inicial da prescrição, afastando a prescrição material.
8. A nulidade da citação por edital, reconhecida em querela nullitatis, não afasta automaticamente o efeito interruptivo da prescrição previsto no art. 240 do CPC, inexistindo premissa fática de desídia exclusiva do autor, diante das tentativas frustradas de localização dos devedores.
9. A prescrição intercorrente exige constituição válida da relação processual, suspensão regular do feito e inércia qualificada do exequente, requisitos não verificados em ação monitória marcada por vicissitudes citatórias e retorno à fase de conhecimento.
10. Não há contradição lógica na sentença ao reconhecer inadimplemento anterior e fixar o termo inicial da prescrição no vencimento final, pois adotada premissa jurídica coerente com a orientação jurisprudencial dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
Tese de julgamento:"1. Em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário parcelada, o prazo prescricional trienal tem início no vencimento da última parcela, ainda que existente cláusula de vencimento antecipado.2. A nulidade da citação por edital não afasta, por si só, o efeito interruptivo do art. 240 do CPC, ausente demonstração de desídia exclusiva do credor. 3. Não se configura prescrição intercorrente quando ausentes constituição estável da relação processual e inércia qualificada do exequente."
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3o, VIII; CPC, arts. 240, 921, 924, V, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.260.865/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 01.10.2018.
STJ, REsp no 1.523.661/SE, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.06.2018.
TJDFT, Acórdão 2026723, 0700136-88.2017.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j. 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.
TJDFT, Acórdão 2002572, 0717069-84.2018.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 04/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1867661, 0704141-73.2019.8.07.0005, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 23/05/2024, DJe 19/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1978047, 0713673-83.2019.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 31/03/2025.